Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704275-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING RECORRIDAS: LANA VIEIRA MARTINS, ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelas rés contra sentença que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada pelo locador (autor), condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos convencionados no contrato, a partir de de 15/7/2023, bem como dos vincendos até a data de desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito. Em face da sucumbência da parte réu, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, 2o, do CPC e cláusula 10.1, “c”. 2. A parte ré (locatária e fiadora) pretende o afastamento da responsabilidade contratual. Subsidiariamente, o não pagamento de multa compensatória e de honorários convencionais. 3. A parte autora (locador) pleiteia a cumulação dos honorários convencionais e sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pandemia de COVID-19 e o pedido de recuperação judicial da franqueadora pode servir de base à isenção das rés ao pagamento do débito, nos termos do art. 393 do Código Civil; (ii) há abusividade na estipulação contratual de multa de 10% (dez por cento) por inadimplemento; e (iii) devem ser os honorários contratuais cumulados com os honorários de sucumbência devidos pelas rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para invocar o inadimplemento em razão de caso fortuito ou força maior previstos no art. 393 do Código Civil, deve a parte (franqueada) demonstrar, de forma inequívoca, que a pandemia e o pedido de recuperação judicial da franqueadora lhes causou prejuízos além daqueles previstos para os setores da economia de forma geral, o que não ocorreu. Ressalta-se, inclusive, que o autor (locador) busca o recebimento de débitos vencidos a partir de 13/07/2023, quando há muito superado o período da pandemia. Logo, não está comprovada a relação de causalidade entre os noticiados eventos e inadimplemento contratual. Ademais, eventual culpa da franqueadora deverá ensejar o ajuizamento de ação regressiva, na forma do art. 934 do Código Civil. 6. Com base no princípio da vedação à dupla penalidade, é incabível aplicar multa moratória e multa compensatória fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios. Por conseguinte, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito deve ser excluída da condenação. 7. Se não houve atuação do advogado no âmbito administrativo, indevida a cobrança de honorários convencionais, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, estipulados em contrato de locação comercial. A atividade advocatícia esteve limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, mediante aferição dos parâmetros fixados na norma em comento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, porque não teria sido dada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o fundamento de que a condenação ao pagamento da multa moratória com a multa compensatória geraria bis in idem. Sustenta a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios previsto contratualmente independente e de forma cumulada como os honorários sucumbenciais, acrescentando que restou demonstrada nos autos a atuação prévia e extrajudicial dos advogados do recorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados deste egrégio Tribunal de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado”. (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao invocado dissídio interpretativo, tendo em vista que o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 do STF. Nesse sentido “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o recurso especial nesse aspecto. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, inexistem indícios de atuação de advogado na esfera administrativa. Em rigor, tal atuação sequer é alegada. Logo, tem-se que a atividade advocatícia esteve limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, mediante aferição dos parâmetros fixados na norma em comento. Ainda, indevida a condenação ao pagamento de honorários contratuais, porque, como visto, sem atuação no âmbito extrajudicial. (ID 67290577). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ressalte-se que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017